Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1033. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. TEMA No 880 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉTODO DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se: a) houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, b) a necessidade de sobrestamento do curso do processo de origem em razão do tema no 1033 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e c) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios.2. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 2.1. Nesse contexto o recorrido pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada do afastado a ocorrência de prescrição da pretensão executória.3. A esse respeito é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 3.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.2. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. 3.3. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o recorrido formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelos agravados.5. Convém destacar que apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados conferidos em sede de embargos de declaração no Resp. 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa para o fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado.6. Conclui-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo recorrido não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.7. Em relação à pretensão de sobrestamento dos autos do processo de origem, nota-se que no tema 1033 a controvérsia submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça diz respeito à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.8. Ocorre que a relação jurídica substancial que deu ensejo à afetação do REsp. no 1.774.204-RS tem natureza preponderante de direito privado, o que também ocorre com o tema objeto do REsp. no 1.801.615-SP. 8.1 Nesse contexto, os recursos representativos da controvérsia tiveram origem em demandas que envolvem “expurgos inflacionários” em contas de poupança, no âmbito das quais houve o questionamento a respeito da possiblidade de interrupção do prazo prescricional para o respectivo cumprimento de sentença em razão do ajuizamento prévio, por substituto processual, de execução de sentença (CPC/1973) ou de cumprimento, ou mesmo da utilização de protesto. 8.2. No caso versado nos presentes autos a relação jurídica substancial decorre de vínculo estatutário entre o credor e a Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual as relações jurídicas substanciais e formais respectivas apresentam características peculiares, que exigem tratamento diverso daquelas que versam sobre direito privado.9. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 9.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 10. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 10.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 11. Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a normas estabelecidas no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 11.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.12. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 12.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos13. Recurso conhecido e desprovido.